Tribunal: TJES
Processo: 0004797-23.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004797-23.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMARILDO NASCIMENTO DAS CANDEIAS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004797-23.2011.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AMARILDO NASCIMENTO DAS CANDEIAS

ACÓRDÃO

EMENTA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N° 8.078/90. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROPRIEDADE DO PRODUTO PARA O CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a caracterização das condições impróprias do produto destinado ao consumo, é imprescindível a realização de exame pericial, não se presumindo a impropriedade e nocividade do produto exposto à venda para o consumo humano. Ao reverso, exige-se que a imprestabilidade seja comprovada, de forma inequívoca, por meio de prova técnica.

2. Ainda que haja indícios de irregularidades na mercadoria apreendida (carcaça de frango), não se presume a sua inadequação ao consumo humano e potencialidade lesiva, de modo que, ante a ausência de imprescindível prova pericial apta a comprovar a inequívoca nocividade do produto e que este colocaria em risco eventual consumidor, é de rigor a manutenção da absolvição do apelado.

3. Recurso ministerial conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004797-23.2011.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AMARILDO NASCIMENTO DAS CANDEIAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da r. Sentença (Id. 5014684, pp. 345/348) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se
AMARILDO NASCIMENTO DAS CANDEIAS
da prática do delito descrito no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90.

Emerge da Denúncia (Id. 5014684, pp. 03/05) que, no dia 14/10/2010, na Cidade de Vila Pavão/ES, o denunciado fora abordado na condução de um veículo caminhão, no qual, por meio de um alto-falante, anunciava a comercialização de carcaças de frango, as quais foram obtidas em um matadouro, não inspecionado no Município de Cariacica/ES, em um montante de 300 (trezentos) quilos.

Ressai que as carcaças são frutos de animais descartados da produção de ovos, ocasião em que eram oferecidos à população em embalagens impróprias, vez que as referidas não possuíam identificação do produto nem do produtor, bem como não possuíam notas fiscais que comprovassem a procedências do produto em questão.

Consta, ainda, que o acondicionamento das carcaças de frango para a venda era feito em caixas isotérmicas, com gelo em escamas, ou seja, com suas condições sanitárias desconhecidas, visto que teriam como destinatário final o consumo humano.

Em suas razões recursais (Id. 5014684, pp. 373/386), o apelante
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
requer seja reformada a sentença para condenar o acusado, sob o fundamento de que o laudo pericial é prescindível, havendo prova suficiente e harmônica para a condenação.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelado fora absolvido quanto à prática do crime inserto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, ante a ausência de perícia técnica para aferir a materialidade delitiva.

Diante de tal contexto, insta salientar que, a teor do disposto no art. 7, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, constitui crime contra as relações de consumo, vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.

Registre-se que, em se tratando de norma penal em branco, deve ser integralizada pela disposição contida no art. 18, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, que define, em seus incisos I a III, os seguintes produtos como sendo impróprios ao uso e ao consumo: I - os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; e III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Impende salientar, outrossim, que, ao contrário do que sustenta o Ministério Público Estadual, a prova pericial se revela imprescindível para caracterizar as condições impróprias do produto destinado ao consumo.

Assim sendo, a impropriedade do produto exposto à venda para o consumo humano deve ser devidamente comprovada, de forma inequívoca, mediante exame pericial, não podendo ser presumida.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro de Lima:

“
Tratando-se de delito de fato permanente, e sendo possível a realização do exame pericial, impõe-se que a materialidade da infração penal seja comprovada através de exame de corpo de delito direto. Vejamos alguns exemplos:

1) Crime de vender, ter em depósito para vender, ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições improprias ao consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, IX); na visão da 1ª Turma do Supremo, sua tipificação exige a comprovação da impropriedade do produto para uso, pelo que imprescindível a realização de exame pericial para aferir a nocividade dos produtos apreendidos, comprovando que a mercadoria era inadequada ao consumo. (Manual de Processo Penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima - 8ª Ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm., 2020, p. 732).”

Superada tal aresta, não merece prosperar a tese de que se aplica ao caso concreto a disposição contida no art. 167, do Código de Processo Penal, segundo o qual, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Isto porque, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização do exame técnico direto quando da apreensão dos produtos, o Órgão acusatório, sequer, formulou requerimento de prova pericial indireta com base nos Auto de Infração, Auto de Apreensão, Auto de Inutilização e Laudo do Departamento de Vigilância Sanitária e Inspeção Animal.

De igual modo, não há como acolher a alegação de inexigibilidade da prova pericial, sob o fundamento de que inexiste estrutura técnica no Município de Nova Venécia e no Estado do Espírito Santo para análise do produto impróprio e realização do exame de corpo de delito, visto que incumbe ao Ministério Público o ônus probatório de comprovar a materialidade delitiva, consistente na demonstração da inservibilidade do produto exposto à venda, de modo que não pode ser imputada a condenação ao acusado por eventual impossibilidade de se atestar, por meio de prova técnica específica e conclusiva, a inadequação do produto para consumo humano.

À vista disso, ainda que haja indícios de irregularidades na mercadoria apreendida, não se presume a sua inadequação ao consumo humano e potencialidade lesiva, de modo que, ante a ausência de imprescindível prova pericial apta a comprovar a inequívoca nocividade do produto e que este colocaria em risco eventual consumidor, é de rigor a manutenção da absolvição do apelado.

Nesse contexto, confira-se o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO. DELITO NÃO TRANSEUNTE. LAUDO PRODUZIDO PELA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - IAGRO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em razão da expressa determinação legal, esta Corte firmou entendimento de que, para a comprovação de prática das condutas delitivas previstas no art. 7.º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, é imprescindível a elaboração de laudo pericial que comprove ser a mercadoria imprópria para o consumo humano, mesmo se expirado o prazo de validade do produto.

2.
"Em caso semelhante ao dos autos, esta Corte Superior entendeu que o laudo emitido pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul - Iagro - era suficiente para comprovação da materialidade delitiva no tocante à impropriedade do alimento para o consumo humano.
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.755.690/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.043.836/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 182/STJ. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990. ABATE CLANDESTINO DE GADO. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS JÁ DELINEADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.
A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

2. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se pode conhecer do agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.

3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/1990, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal" (RHC 49.221/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 28/4/2015).

4.
Na hipótese, não foi realizada perícia direta na carne apreendida para comprovar que era imprópria para o consumo, havendo apenas auto de constatação e responsabilidade, informando que os produtos foram inutilizados por se encontrarem em condições sanitárias impróprias para o consumo, em face da absoluta inobservância das exigências legais e reguladoras para a manutenção deste tipo de produto.

5. Tais elementos não se mostram suficientes para autorizar a condenação, pois, diante da falta de elementos mais sólidos que sustentem a materialidade delitiva, não está comprovada a real nocividade da carne.

6. A análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não é o caso de aplicação da Súm. n. 7/STJ.

7. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício, para absolver os agravantes da prática de crime previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(AgRg no AREsp n. 1.930.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Por fim, dou por prequestionados os dispositivos legais arguidos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)